Tribunal: TJES
Processo: 5000211-65.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-65.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE RODRIGUES SOUTO SALOMAO
RECORRIDO: DAKAR MOTOS E CARROS EIRELI e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000211-65.2019.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
ALEXANDRE RODRIGUES SOUTO SALOMAO

RECORRIDO:
DAKAR MOTOS E CARROS EIRELI, MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO, MAURO BRUNELLI JUNIOR, EDIMILA THOMAZINI BRUNELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Benefício de gratuidade de justiça deferido ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ROMPIMENTO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NÃO DEMONSTRADA. EVENTUAL ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA A SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face dos capítulos da sentença que: i) extinguiu o feito sem resolução de mérito em face dos réus MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO, MAURO BRUNELLO JUNIOR e EDIMILLA THOMAZINI BRUNELLI, sob fundamento de ilegitimidade passiva; ii) julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, os réus MAURO e EDIMILA, ora Recorridos, pugnaram pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere à alegada legitimidade passiva dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda, entendo que não merece acolhida a arguição do Recorrente, tendo em vista que o negócio jurídico em comento foi firmado apenas com a ré DAKAR, não sendo constatada hipótese de abuso de personalidade jurídica que autorize eventual redirecionamento da pretensão em face dos sócios (o que, de todo modo, deveria ser apurado em procedimento próprio), razão pela qual não merece reparos a r. sentença no particular.

(3). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que a falha perpetrada pela administradora do consórcio no caso em tela possui o condão de produzir efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, especialmente considerando a frustração de legítima expectativa no que se refere à aquisição do bem e a gravidade do prejuízo material sofrido pelo consumidor, situação agravada ainda pelas tratativas administrativas frustradas para solução do problema narrado nos autos, tudo a denotar patente descaso com o Recorrente, a demandar, por isso, adequada reparação.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida DAKAR MOTOS E CARROS LTDA em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). No mais, ficam mantidas as demais disposições do ato sentencial, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)